Tribunal: TJPA
Processo: 0003292-29.2019.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 155, ?2?, I, DO CP. ALETRA??O DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTA??O INID?NEA PARA A ESCOLHA DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO. 1. O condenado n?o reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poder?, desde o princ?pio, cumpri-la em regime aberto (art. 33, ?2?, c, do CP). 2. Recurso provido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N: 0003292-29.2019.8.14.0012
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ/PA
APELANTE: JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §2º, I, DO CP. ALETRAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A ESCOLHA DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO.
1. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto (art. 33, §2º,
c,
do CP).
2. Recurso provido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cametá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à uma pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 07.05.2019, por volta das 17h43min, o acusado Jorge Augusto Ferreira Assunção, furtou um botijão de gás e ferramentas da casa da vítima Janil Rubens Pinho da Silva. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 71/74-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 18-v, pugnando a alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 87/89, pela
procedência
do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 96/97-v).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o juiz sentenciante após a fixação da pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, fixou o cumprimento inicial do regime no semiaberto, todavia, sem que houvesse a devida fundamentação para a escolha do regime mais gravoso, pretendendo dessa forma a alteração para o aberto.

Analisando os termos da sentença às fls. 74, verifico que quando da escolha do regime de cumprimento de pena, o magistrado não expos seus motivos, e apenas fazendo menção ao art. 33 e seguintes do Código Penal, fixou o regime semiaberto ao apelante.

É cediço que existe a possibilidade de o agente, não reincidente, condenado a uma pena igual ou inferior a quatro anos, que em tese faz jus ao regime aberto, ter de cumpri-la inicialmente no semiaberto, desde que pese contra si, como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, no entanto, não é o caso dos autos.

Além de não ter havido justa fundamentação para impor o regime mais gravoso ao acusado, contrariando, portanto, o enunciado da Súmula 719 do STF, bem como sopesar contra o recorrente somente uma circunstância negativa - personalidade (fls. 73/73-v), entendo que deve ser readequado o regime imposto na sentença, até mesmo porque, não se trata aqui de réu reincidente na prática de crimes, vez que possui somente um condenação contra si com o trânsito em julgado em 04.04.2019, referente ao processo n. 00101016920188140012 (certidão às fls. 40). Além do que, o
quantum
de pena aplicado, se mostra desproporcional ao regime mais gravoso, tal como o semiaberto.

Desse modo, seguindo os ditames do art. 33 do Código Penal, especificamente com observância no §2º, alínea
c,
altero o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, considerando se tratar de réu condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, não reincidente, o qual cumpre os requisitos para o cumprimento de pena no aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 04ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.01.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator